Tribunal: TCU
Processo: 039.958/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargo de Declaração interposto pela Sra. Lúcia Helena Schardong contra o Acórdão 18.955/2021-TCU-Segunda Câmara (Peça 95), que conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pela responsável para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Sra. Lúcia Helena Schardong, contra o Acórdão 18955/2021-TCU-Segunda Câmara , que conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pela responsável para, no mérito, negar-lhe provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fulcro nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração interpostos pela Sra. Lúcia Helena Schardong para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento da deliberação à embargante e aos demais interessados.